Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-45.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. PEDIDO DE PERNOITE. MEDIDAS PROTETIVAS ENCERRADAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ALERGIA GRAVE DA CRIANÇA. CONTATO VEDADO COM AVÔ PATERNO. MELHOR INTERESSE. MANUTENÇÃO DA VEDAÇÃO AO PERNOITE. DATAS COMEMORATIVAS. AMPLIAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de regulamentação de convivência ajuizada por R. S. G. em 29/04/2024, visando ampliar a convivência com o filho menor (5 anos de idade), inclusive com pernoite.
2. Sentença de 30/06/2025 que fixou convivência paterna em fins de semana alternados, sem pernoite, inicialmente na casa da avó materna enquanto vigentes medidas protetivas, e, após sua cessação, o genitor pode buscar o filho na residência da genitora, vedado contato do avô paterno com a criança.
3. O autor interpõe apelo em 23/07/2025 para obter pernoite e para incluir convivência no Dia dos Pais, Natal e Ano Novo.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pai pode exercer convivência com pernoite, mesmo diante da condição de saúde do menor (grave alergia alimentar) e da vedação relativa ao avô paterno, com quem o apelante reside; (ii) saber se cabe ajustar o regime para incluir convivência em datas comemorativas (Dia dos Pais, Natal e Ano Novo).
III. Razões de decidir
5. A prova constante dos autos, somada ao estudo psicossocial que descreve alergia alimentar grave da criança, revela cenário que impede a concessão de pernoite, ao menos, por ora. A condição de saúde da criança e sua tenra idade (5 anos) justificam a manutenção da limitação para resguardar seu bem-estar.
6. A sentença atende ao melhor interesse da criança ao vetar pernoite e o contato do avô paterno condenado por importunação sexual de menor. A cessação das medidas protetivas em 31/01/2026 elimina a restrição de local, mas não afasta a pertinência da vedação ao pernoite e ao contato com o avô paterno.
7. As datas comemorativas exigem disciplina específica, pois integra o direito de convivência familiar. O pai tem direito à companhia do filho no Dia dos Pais e à alternância no Natal e Ano Novo, observada a limitação ao pernoite e, conforme anuído pelo próprio apelante, a restrição ao contato com o avô paterno.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor para ampliar a convivência, assegurando sua realização no Dia dos Pais e nos feriados de Natal e Ano Novo, de forma alternada, iniciada no ano corrente, mantida a vedação ao pernoite.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.589; ECA, arts. 3o, 4o e 19.